Tribunal: TJBA
Processo: 8114926-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114926-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: CARLOS EUGENIO OLIVEIRA BRAGA

Advogado(s)
:
MARISTELA DANTAS SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO INOVADORA SOBRE INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do contrato por inadimplemento inferior a 60 dias, sem prévia notificação. Fixada indenização no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

2. O recurso. A apelante alegou a legalidade da rescisão contratual e a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao contrato firmado.

3. A inovação recursal. A tese de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 foi suscitada apenas em sede recursal, sem ter sido arguida na contestação, configurando inovação vedada pelo art. 1.014, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: saber se é admissível a inovação recursal sobre a legislação aplicável ao contrato; saber se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplemento de 35 dias, sem notificação pessoal e prévia do consumidor; e saber se tal conduta enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A tese recursal de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao contrato é inovação, pois não ventilada na contestação. Inviável sua análise em grau recursal, nos termos do art. 1.014, do CPC.

6. A validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde depende de inadimplemento superior a 60 dias e notificação pessoal do consumidor até o 50º dia, conforme art. 13, p.u., II, da Lei nº 9.656/1998.

7. Mesmo os contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

8. No caso concreto, o atraso foi de 35 dias, sem prova de notificação pessoal e tempestiva. Rescisão abusiva.

9. A falha na prestação do serviço ocorreu em contexto de hipervulnerabilidade, pois a beneficiária era dependente do titular, com paralisia cerebral e epilepsia refratária.

10. O dano moral é presumido e o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função reparadora, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal consistente na alegação de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998, quando ausente essa tese na contestação. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde exige inadimplemento superior a 60 dias e notificação pessoal do consumidor até o 50º dia. 3. A ausência desses requisitos invalida a rescisão e autoriza a reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJBA, APL 0504320-80.2017.8.05.0113, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJBA, APL 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8114926-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelado
CARLOS EUGENIO OLIVEIRA BRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator